Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL (TEMA 864/STF). DIFERENCIAÇÃO DO CASO CONCRETO EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante. A parte alega omissão no julgado quanto à análise da tese de inexigibilidade do título executivo judicial por configurar coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, à luz do Tema 864 do STF, além da ausência de enfrentamento de todas as teses jurídicas, com intuito de prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a inexigibilidade do título executivo judicial à luz do Tema 864 do STF; (ii) estabelecer se há necessidade de análise expressa de todas as teses jurídicas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Na fase de conhecimento, foi analisada a questão da inexigibilidade do título, distinguindo o caso concreto do Tema 864 do STF, ao ter reconhecido que a controvérsia não trata de revisão geral anual (art. 37, X, CF), mas de reajuste específico previsto em lei local, cuja última parcela não foi implantada.
6. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 535, III, §§ 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864. STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. TJDFT, Acórdão 1973330, 0749243-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 13.03.2025.